Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730542-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GIRLENE ALMEIDA LIMA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão de veículo proposta em desfavor de Girlene Almeida Lima, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, IV. (ID no 66798027). 2. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 66798033 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO